Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017116-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), JOAO GLADKI PETRENKO - CPF: 137.751.971-68 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO XAVIER - CPF: 128.193.281-72 (AGRAVADO), JOSE INACIO DA SILVA - CPF: 135.381.871-34 (AGRAVADO), JOSE ROZILON BARBOSA LOPES - CPF: 283.000.251-20 (AGRAVADO), JULIO CESAR FERRAZ MUZZI - CPF: 081.047.431-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FRATUCHELI - CPF: 524.187.319-87 (AGRAVADO), MARIO ZANATTA - CPF: 056.351.959-20 (AGRAVADO), MATILDE KOBERSTAIN FRANK - CPF: 419.727.671-00 (AGRAVADO), MIGUEL PROCOPIO FIGUEIREDO - CPF: 325.804.101-63 (AGRAVADO), ROSENY SANTANA DE SOUZA - CPF: 106.926.221-87 (AGRAVADO), ROSIDELMA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 691.187.281-20 (AGRAVADO), VALDEMAR MAIA - CPF: 324.503.381-87 (AGRAVADO), VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (AGRAVADO), WALMA MARIA LIMA BRANDAO ZANATTA - CPF: 208.339.541-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO CONHECIDAS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS BRESSER E VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADA APÓS A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

ALEGAÇÕES DE MÉRITO NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA E DEMAIS TESES NÃO CONHECIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculo da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública relativa a diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança decorrentes dos Planos Bresser e Verão.

2. O agravante alegou nulidade por ausência de fundamentação. Sustentou que a decisão não enfrentou impugnação aos cálculos, laudos técnicos, inaplicabilidade do Tema 677/STJ, efeitos do depósito judicial e ausência de título executivo quanto a contas-poupança com aniversário na segunda quinzena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se a decisão que homologou cálculo da Contadoria Judicial é nula por ausência de fundamentação; e (ii) se podem ser conhecidas, em agravo de instrumento, alegações não submetidas ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta os elementos existentes nos autos no momento de sua prolação. A alegada impugnação ao cálculo foi apresentada apenas em 13.05.2026, após a decisão agravada, proferida em 23.03.2026, e após a interposição do agravo de instrumento, ocorrida em 22.04.2026.

5. As alegações sobre inaplicabilidade do Tema 677/STJ, inexistência de mora, efeitos do depósito judicial e inclusão de contas com aniversário na segunda quinzena não foram submetidas ao juízo de origem no momento processual próprio.

6. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas o exame da matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem, de modo que a análise de teses apresentadas apenas após a decisão recorrida e após a interposição do recurso configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Demais alegações recursais não conhecidas.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão homologa cálculo da Contadoria Judicial com base nos elementos existentes nos autos e a impugnação é apresentada somente após a sua prolação. 2. O agravo de instrumento não comporta o conhecimento originário de teses não submetidas ao juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003150-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024, publ. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 0021954-79.2012.8.11.0041, promovido por João Gladki Petrenko e outros, oriundo do título executivo judicial formado na Ação Civil Pública nº 0010666-47.2006.8.11.0041, que condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Bresser e Verão, relativas a cadernetas de poupança.

A decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, com aplicação do Tema 677/STJ, fixando o débito remanescente em R$ 225.535,10, atualizado até novembro de 2025, determinou a intimação da parte executada para pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, e autorizou, após a preclusão, a expedição de alvará para levantamento do valor depositado nos autos.

O agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria sem enfrentar a impugnação por ele apresentada, os laudos técnicos juntados aos autos e os questionamentos relativos aos critérios de atualização monetária e juros, limitando-se a um pronunciamento conclusivo e genérico, sem realizar o cotejo entre as teses contrapostas.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Tema 677/STJ, aduzindo que o juízo de origem o aplicou de forma automática, abstrata e descontextualizada, sem demonstrar a aderência de seus pressupostos às circunstâncias concretas dos autos, como exige o art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que a tese pressupõe a configuração concreta da mora, a qual não pode ser presumida, sobretudo em demanda de elevada complexidade técnica e contábil como a relativa a expurgos inflacionários, em que o
quantum debeatur
somente se definiu com a homologação do cálculo da Contadoria.

Afirma, ainda, que realizou depósito judicial em maio de 2014, posteriormente desconsiderado na apuração contábil, de modo que não houve resistência apta a caracterizar mora, sendo indevida a incidência de juros moratórios e correção monetária após o depósito.

Sustenta, também, a ausência de título executivo quanto às contas-poupança com aniversário na segunda quinzena, aduzindo que apenas os poupadores com aniversário na primeira quinzena fazem jus aos expurgos decorrentes dos Planos Bresser e Verão, razão pela qual a Contadoria teria apurado indevidamente diferenças relativas às contas nº 3.354.229-1, 2.602.389-0, 7.896.511-8, 7.907.306-7, 5.227.207-6, 7.587.103-1 e 7.244.977-0, não abrangidas pelo título executivo.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão, afastando a aplicabilidade do Tema 677/STJ e reconhecendo a ausência de título quanto às contas com aniversário na segunda quinzena.

Recebido o recurso, foi deferido em parte o pedido de tutela recursal (id. 362792895).

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de origem teria homologado o cálculo da Contadoria Judicial sem enfrentar a impugnação apresentada pela instituição financeira e os pareceres técnicos por ela juntados.

Conforme se extrai dos autos de origem, o cálculo da Contadoria Judicial foi apresentado em 12/11/2025 (id. 214764589) e, em 14/11/2025, o feito foi regularmente impulsionado para manifestação das partes sobre o cálculo. Os exequentes requereram a homologação da conta, enquanto o prazo conferido ao Banco Bradesco S.A. transcorreu
in albis
, sem qualquer impugnação.

A alegada impugnação foi apresentada somente em 13/05/2026, após a prolação da decisão agravada, em 23/03/2026 (id. 227711886 dos autos de origem), e depois da própria interposição deste agravo de instrumento, em 22/04/2026. Nesse contexto, não há nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos que, à época do pronunciamento judicial, não haviam sido submetidos ao juízo singular.

A decisão agravada, embora concisa, expôs as razões suficientes para acolher a conta apresentada, ao consignar que a Contadoria Judicial cumpriu o comando anteriormente determinado, atualizou as diferenças de expurgos, aplicou o entendimento consolidado no Tema 677/STJ, abateu o valor existente na conta judicial e apurou o saldo remanescente de R$ 225.535,10.

Além disso, as demais alegações recursais, relativas à inaplicabilidade do Tema 677/STJ, à inexistência de mora, aos efeitos do depósito judicial e à suposta inclusão de contas com aniversário na segunda quinzena, não foram previamente submetidas ao juízo de origem no momento processual próprio. A decisão agravada não rejeitou impugnação ao cálculo, tampouco apreciou essas teses de forma específica, pois, quando proferida, não havia controvérsia pendente instaurada pelo executado.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal o exame da matéria efetivamente decidida, não servindo como via inaugural para discutir impugnação ao cálculo apresentada apenas depois da decisão recorrida e da interposição do recurso. Admitir o exame originário dessas questões nesta instância importaria supressão de instância. Nesse sentido: “[...] O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (N.U 1003150-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão agravada e NÃO CONHEÇO das demais alegações recursais, por configurarem inovação recursal em relação à matéria submetida e decidida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026